Tribunal: TJSP
Processo: 2126134-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES. Decisão que deferiu tutela antecipada ao autor, para suspender a exigibilidade de dívida, decorrente de tratamento médico. Irresignação da ré. Cobrança de dívida hospitalar, de materiais cirúrgicos não custeados por plano de saúde. Cobrança que foi negativada pelo hospital agravante. Ausência de

Ementa:
NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES. Decisão que deferiu tutela antecipada ao autor, para suspender a exigibilidade de dívida, decorrente de tratamento médico. Irresignação da ré. Cobrança de dívida hospitalar, de materiais cirúrgicos não custeados por plano de saúde. Cobrança que foi negativada pelo hospital agravante. Ausência de urgência para a concessão da tutela antecipada (art. 300, CPC). Negativação ocorrida em março de 2016 e ação ajuizada em fevereiro de 2020. Tutela antecipada revogada. Recurso provido.